Tribunal: TJDFT
Processo: 0714015-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA SUPOSTA ESPOSA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. ONUS DA PROVA. NÃO DESICUMBIU. DECISÃO MANTIDA.
1. A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando o contexto fático apresentado. É necessário que o exequente se desincumba, minimante, do ônus de indicar bens passíveis de constrição.
2. O casamento é um ato público podendo a parte por seus próprios meios proceder a pesquisa do regime de bens. Prova de casamento é a certidão de registro público do ato. No caso, a agravante pode obter a informação junto aos órgãos oficiais se a parte executada é casada ou convive em união estável e, consequentemente, o regime de bens adotado. A mera informação constante em site de rede social é insuficiente para inclusão de terceiros na lide.
3 Recurso conhecido e desprovido.